Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012775-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 057.675.851-56 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 057.675.851-56 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012775-46.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO E LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

VALOR INDENIZATORIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – NECESSIDADE DE DESVINCULAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA ORIGINÁRIA DO DÉBITO DO CPF DO CONSUMIDOR – ACOLHIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS NA FORMA PLEITEADA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – DANO TEMPORAL – REJEITADO – RECURSO DE ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice

(R$ 2.434,61),
bem como, condenou a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em decorrência da inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1. Da inexistência de responsabilidade civil.

1.2. Da ausência de prova do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório.

1.4. Prequestionamento.

1.5. Litigância de má-fé.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA.

2.1. Pleiteia a desvinculação do contrato gerador do débito
sub judice
.

2.2. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.3. Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

A parte recorrente

ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

O recorrido ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

1.2.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2.1.
Da inexistência de responsabilidade civil.

Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Dessa forma, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, uma vez que, a mesma não comprovou a regularidade da cobrança supostamente decorrente de empréstimo bancário fraudulento.

Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.2.
Da ausência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre, sobretudo, do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.3.
Combate o valor indenizatório
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, será discutida no item.

2.4.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2.5.
Litigância de má-fé.

Ademais, entendo que não merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, acerca do não cabimento da condenação por litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

3.
Das razões recursais da parte recorrente
ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA
.

3.1.
Pleiteia a desvinculação do contrato gerador do débito
sub judice
.

Acolho tal pleito recursal, ante a ausência de regularidade da contratação.

2.2.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
8.000,00 (oito mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.3.
Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Deixo de manifestar acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária, uma vez que tais encargos financeiros foram estipulados na sentença fustigada na forma pleiteada pela parte recorrente ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de determinar a desvinculação da unidade consumidora que originou o débito
sub judice
do CPF do recorrente,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a recorrente ELLYATAN DO ESPIRITO SANTO SILVA, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021